Tribunal: TJBA
Processo: 0002442-59.2009.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002442-59.2009.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILZA SOUZA OLIVEIRA e outros (31)

Advogado(s)
:
DIEGO ARAUJO NEVES, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA REDE DE ENSINO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO ILEGAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores municipais ocupantes do cargo de professor, contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual. Pretendem os apelantes a realização da avaliação de desempenho e o consequente enquadramento funcional previsto na Lei Municipal n.º 101/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual para o ajuizamento do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a via mandamental é adequada para impugnar a omissão do Município na realização da avaliação de desempenho; (iii) determinar se a omissão do ente público em realizar a avaliação e o enquadramento viola direito líquido e certo dos servidores à progressão funcional prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual não se exige prévio requerimento administrativo para o ingresso em juízo.

4. O mandado de segurança é cabível quando demonstrado direito líquido e certo e ato ilegal ou omissivo de autoridade pública, conforme o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009. A omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho configura violação passível de correção pela via mandamental.

5. A Lei Municipal nº 101/1998 garante aos professores o direito à progressão horizontal mediante requisitos objetivos, dentre eles a avaliação de desempenho. A inércia administrativa impede a fruição de direito subjetivo, configurando ato abusivo e ilegal.

6. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a omissão injustificada do Município na realização de avaliação funcional não pode servir de obstáculo ao direito de progressão dos servidores, impondo-se o reconhecimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão administrativa em proceder à avaliação e ao enquadramento funcional previstos em lei municipal viola direito líquido e certo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Municipal nº 101/1998, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AP nº 8000035-72.2018.8.05.0260, Rel. Des. José Aras, 2ª Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJ-BA, APL nº 8000654-87.2017.8.05.0243, Rel. Des. Cynthia Maria Pena Resende, 4ª Câmara Cível, j. 08.12.2023; TJ-BA, APL nº 8007660-14.2018.8.05.0243, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 07.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0002442-59.2009.8.05.0243
, em que figuram como apelantes
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA e OUTROS
e como apelado
MUNICÍPIO DE SEABRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator